Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-74.2019.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000412-74.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DERMIRO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 502.267.031-34 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1000412-74.2019.8.11.0030

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado(s):

DERMIRO FERREIRA DE SANTANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.

A omissão apontada consubstancia-se no fato de ser declarada a dívida como existente e não ser apreciado o pedido contraposto e a condenação a título de litigância de má-fé.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão apenas para incluir a condenação do pedido contraposto e as sanções decorrente da litigância de má-fé.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação.

A Embargante

aponta a omissão do julgado na medida em que se reconhece a existência da dívida, mas não analisa o pleito de condenação do pedido contraposto e da multa por litigância de má-fé.

De fato, a condenação do pedido contraposto e a multa por litigância de má-fé não foi analisada.

Pois bem. O
decisum
objurgado reformou a sentença de primeiro grau, para julgar a demanda improcedente, reconhecendo como devida a dívida discutida nos autos.

Logo, uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a parcial procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, sendo este limitado ao montante discutido nos autos, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei 9.099/95.

Em relação à multa por litigância de má-fé, saliento que, em que pese não tenha negado a existência da relação jurídica na exordial, apontando apenas que desconhecia o débito em questão, o Embargado, em sede de impugnação à contestação, alterou sua versão, onde então afirmou não possuir vínculo com a Embargante.

Logo, entendo que não é razoável a parte autora ingressar com uma ação no judiciário com a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito, quando se houve a legítima contratação de serviços, com o simples objetivo de livra-se do débito de forma fraudulenta, assim, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa em prol da empresa Embargante.

Portanto, merece retificação o dispositivo, neste ponto específico omisso, para dar parcial provimento ao pedido contraposto, condenando a autora a pagar a fatura devida no valor de R$ 7,98, bem como, aplicar as sanções inerentes à litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta

e,
via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o Autor a pagar o valor de R$7,98, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020